Tribunal: TJDFT
Processo: 0709629-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0709629-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por DOUGLAS FERREIRA MATOS, em favor de LIVANILDO AMARAL DE OLIVEIRA (réu), em face da decisão (Id ) da 4a Vara Criminal de Ceilândia-DF, nos autos no 0708728-76.2021.8.07.0003, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Em suas razões (Id 24564279), a impetrante narra que o paciente foi preso, em 3.4.2021, pela prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 15, caput, da Lei 10.826/03, nas proximidades da QNN 04/06, Ceilândia-DF. Relata que não houve representação do Ministério Público ou da autoridade policial pela manutenção da prisão do paciente, o que torna a decisão de oficio pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia ilegal, consoante entendimento jurisprudencial. Assevera a desnecessidade da medida extrema da prisão e o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. Requer a concessão da ordem liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a concessão de liberdade provisória e a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, mediante a concessão da ordem. É o relatório. Verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 3.4.2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 15, caput, da Lei 10826/03. Constata-se que não houve Audiência de Custódia em razão da situação de pandemia da COVID-19, diante das medidas restritivas instruídas pelo Governo do Distrito Federal no Decreto n° 41.842/2021. A manutenção da prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 87828911): (...). DECIDO. As audiências de custódia devem finalizar às 19 horas, conforme previsto no art. 4o, §1o, da Portaria Conjunta no 4/2021. Contudo, já são quase 19 horas, e houve poucas manifestações do Ministério Público. Assim, diante da proximidade do término do expediente do plantão, reputo que o órgão acusatório nada requereu até o presente momento. O auto de prisão em flagrante foi remetido dentro do prazo legal. Ao magistrado incumbe, ao receber o expediente de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, as seguintes providências: I) relaxar a prisão ilegal; ou II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos legais e se mostrarem inadequadas ou insuficientes a imposição de cautelares diversas da prisão; ou III) restituir a liberdade com ou sem fiança (art. 310, do Código de Processo Penal - CPP). Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302, CPP), o APF foi apresentado para a realização da análise da custódia do indiciado dentro do prazo normativo e não houve qualquer alegação específica da defesa a respeito de uma suposta ilegalidade. Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). No caso em análise, analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos torna certa a materialidade delitiva, indicando-se suficientemente também a autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, a ficha penal do agente LIVANILDO AMARAL DE OLIVEIRA demonstra ser ele reincidente, pois aponta condenação criminal transitada em julgado, fazendo-o incurso na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. É de se considerar a extensão da folha de passagens criminais do autuado, a sugerir que, caso seja posto em liberdade, irá voltar a delinquir. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, determinando, também, a conversão da prisão de SAMARA ARAÚJO SOUZA para, além de impedir a prática de outros delitos, assegurar também o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No Juízo natural, o concurso de pessoas mencionado será mais bem aferido. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de LIVANILDO AMARAL DE OLIVEIRA, nascido aos 05/04/1982, filho de LUÍS JOVENTINO DE OLIVEIRA e ANA ALVES DO AMARAL; e de SAMARA ARAÚJO SOUZA, nascido aos 20/01/1994, filho de JEOVÁ MAURICIO DE SOUZA e MARIA DO SOCORRO ARAÚJO SOUZA; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a ordem pública. A Defesa argui a ilegalidade da conversão de ofício pela autoridade judiciária, tendo em vista a violação ao sistema acusatório. Consoante Auto de Prisão em Flagrante (Id 87824323), durante patrulha de rotina, uma guarnição policial foi acionada para apurar ocorrência de disparos de arma de fogo feitos em via pública, perto de uma distribuidora de bebidas na EQNN 4/6, em Ceilândia-DF. Ao chegar ao local, foram encontrados o paciente e mais duas mulheres de nomes SAMARA ARAÚJO SOUZA e TIFFANY MICHELLE TELES DE OLIVEIRA. Conforme conta, a avistar os policiais militares, o paciente teria passado a arma de fogo para SAMARA ARAÚJO, a qual a colocou entre os seios, usando seu vestido como apoio, ela, então, teria corrido, sendo alcançada por um dos policiais durante a tentativa de fuga. A prova da materialidade do crime é extraída do Auto de Apresentação e Apreensão no 169/2021, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF (Id 87824339). Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o paciente foi preso em flagrante no contexto narrado. Verifica-se das folhas de antecedentes penais do paciente (Id 87826696, fls. 11/15) condenações definitivas pelos crimes previstos no art. 157, §2o, I e II, do CP e 14 da Lei 10.826/03. Contudo, de fato, após a edição da Lei no 13.964/2019, a prisão cautelar não poderá ser decretada de ofício pelo Magistrado, dependendo de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, nos termos dos artigos 282 e 311 do Código de Processo Penal. O artigo 310 do Código de Processo Penal possibilita que o Juiz, após receber o auto de prisão em flagrante, possa relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do mesmo diploma legal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Entretanto, em recente decisão proferida no julgamento do Habeas Corpus no 188.888, de 6 de outubro de 2020, da Relatoria do Ministro Celso de Mello, o Supremo Tribunal Federal, por sua 2a Turma, entendeu pela impossibilidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício pelo Juiz. Confira-se: IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO “EX OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL), INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART.310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI No 13.964/2019 (“LEI ANTICRIME”),QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2o e 4o, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, “SPONTESUA”, A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. Também assim manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça em recente decisão proferida pela sua 5a Turma: O entendimento firmado pela Corte estadual, no sentido de não haver nulidade na hipótese em que o Juízo, de ofício, sem a prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, convertia a prisão em flagrante em preventiva, quando preenchidos os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, estava em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a qual entendia que "a conversão do flagrante em prisão preventiva é uma situação à parte, que não se confunde com a decisão judicial que simplesmente decreta a preventiva ou qualquer outra medida cautelar".- Todavia, em uma guinada jurisprudencial, a Quinta Turma desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n.590.039/GO, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 23/6/2020,DJe 25/6/2020, passou a entender que em virtude da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não é mais admissível essa conversão de ofício porque, as alterações do Pacote Anticrime denotam "a intenção legislativa de buscar a efetivação do sistema penal acusatório", vontade essa explicitada, por exemplo, ao alterar o art. 311 do CPP - suprimindo a expressão "de ofício" ao tratar da possibilidade de decretação da prisão pelo magistrado -, e ao incluir o art. 3a-A no CPP, dispondo que o Processo Penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória pelo órgão de acusação.- Desse modo, o novo entendimento é no sentido de ser indispensável, de forma expressa, o prévio requerimento das partes, do Ministério Público ou da autoridade policial para que o juiz aplique qualquer medida cautelar. Frise-se que esta nova orientação está alinhada com as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal Precedentes. Ordem concedida, ex officio, para garantir a liberdade provisória ao paciente, salvo de por outro motivo estiver preso ou cumprindo pena, com a determinação para que o Juízo singular fixe medidas cautelares alternativas, nos termos da Lei n. 12.403/2011. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 622.523/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020). Esta Turma Criminal segue o mesmo entendimento: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ART. 310, INCISO II, DO CPP. DE OFÍCIO. ART. 311 DO CPP. ÓBICE. RECENTES DECISÕES DO STF E STJ. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RELAXAMENTO DA PRISÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. CONCESSÃO DA ORDEM. I - Após a edição da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a prisão cautelar não poderá ser decretada de ofício pelo Magistrado, mas dependerá de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, nos termos da nova redação dos arts. 282 e 311 do CPP. II - O entendimento anterior da doutrina e jurisprudência era pela possibilidade de conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, considerando o disposto no art. 310, II, do CPP. III - Em decisões recentes, o STF (HC 188.888) e o STJ (HC 590.039), firmaram o entendimento de que é inadmissível a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, dependendo também esta modalidade da manifestação prévia das pessoas legitimadas no art. 311 do CPP. IV - Ordem concedida. (Acórdão no 1327684, Data de Julgamento: 25/03/2021, Órgão Julgador: 3a Turma Criminal, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Publicado no DJE: 06/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, diante da ilegalidade da prisão, deverá ela ser relaxada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para relaxar a prisão, concedendo a liberdade provisória a LIVANILDO AMARAL DE OLIVEIRA, com a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) proibição de manter a posse e o porte de armas, inclusive facas, facões e similares; b) proibição de mudar de endereço residencial ou sair do Distrito Federal sem prévia comunicação e autorização judicial; c) proibição de frequentar bares, boates, casas de festas, prostíbulos, bordéis e congêneres; d) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou eletrônico (redes sociais) com a vítima, seus parentes ou qualquer das testemunhas. O paciente deverá ser cientificado de que o descumprimento de qualquer dessas medidas implicará a expedição de novo mandado de prisão. Dou à presente decisão força de alvará de soltura. Requisitem-se as informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 07 de abril de 2021 12:56:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator